Tribunal: TJES
Processo: 0034099-66.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPTIDÃO DE PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DE PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empreitada, no âmbito de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaptidão dos e-mails como prova escrita; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar alegação de nulidade por violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC; (iii) determinar se houve omissão quanto à suposta confissão relativa à quitação de nota fiscal; e (iv) verificar eventual omissão acerca da alegada bilateralidade dos registros de sistema interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a aptidão dos e-mails como prova escrita, reconhecendo sua validade quando analisados em conjunto com outros elementos probatórios e destacando a inexistência de controvérsia quanto à relação jurídica.

O colegiado afasta o cerceamento de defesa ao afirmar que o julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental, cabendo à parte ré comprovar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

A decisão analisa o conjunto probatório e conclui que os documentos apresentados possuem natureza unilateral, sendo insuficientes para comprovar a quitação do débito, o que abrange as alegações relativas à nota fiscal e aos registros de sistema.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, conforme entendimento do STJ.

O manejo dos embargos, embora infundado, não configura caráter manifestamente protelatório, afastando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A análise das questões relevantes pelo acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que contrária à pretensão da parte. 3. Documentos unilaterais não comprovam, por si sós, a quitação de débito em ação monitória. 4. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica. 5. A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação de multa em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16/06/2025; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034099-66.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE SA e outros

APELADO: DYNAMICA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPTIDÃO DE PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DE PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empreitada, no âmbito de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaptidão dos e-mails como prova escrita; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar alegação de nulidade por violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC; (iii) determinar se houve omissão quanto à suposta confissão relativa à quitação de nota fiscal; e (iv) verificar eventual omissão acerca da alegada bilateralidade dos registros de sistema interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a aptidão dos e-mails como prova escrita, reconhecendo sua validade quando analisados em conjunto com outros elementos probatórios e destacando a inexistência de controvérsia quanto à relação jurídica.

O colegiado afasta o cerceamento de defesa ao afirmar que o julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental, cabendo à parte ré comprovar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

A decisão analisa o conjunto probatório e conclui que os documentos apresentados possuem natureza unilateral, sendo insuficientes para comprovar a quitação do débito, o que abrange as alegações relativas à nota fiscal e aos registros de sistema.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, conforme entendimento do STJ.

O manejo dos embargos, embora infundado, não configura caráter manifestamente protelatório, afastando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A análise das questões relevantes pelo acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que contrária à pretensão da parte. 3. Documentos unilaterais não comprovam, por si sós, a quitação de débito em ação monitória. 4. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica. 5. A ausência de caráter manifestamente protelatório afasta a aplicação de multa em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16/06/2025; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

VALE SA
e
CIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO – NIBRASCO

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17337570
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empreitada celebrado com
DYNAMICA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Em suas razões (ID n.18378526), o
s
embargante
s
alega
m
, em síntese:
(i)
ausência de enfrentamento da tese de inaptidão dos e-mails, diante da existência de impugnação expressa dos débitos;
(ii)
omissão quanto à nulidade por violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC, especialmente no tocante ao julgamento antecipado e ao saneamento;
(iii)
ausência de análise de suposta confissão da embargada quanto à quitação da nota fiscal nº 125; e
(iv)
omissão acerca da alegada bilateralidade dos registros do sistema SAP/Oracle, que, segundo sustentam, tornaria incontroverso o pagamento.

Com base nessas alegações, pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se a inaptidão da prova escrita, a nulidade do processo por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a quitação integral dos débitos, com a improcedência da ação monitória, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões em ID n. 18591277, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A controvérsia devolvida nestes embargos re
side

na
verificação da existência de omissões no acórdão quanto a pontos que, segundo as embargantes, teriam aptidão para infirmar a conclusão adotada.

No que se refere à
alegada omissão quanto à inaptidão dos e-mails como prova escrita
, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O acórdão reconheceu, de forma expressa, que as correspondências eletrônicas, quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, mostram-se aptas a demonstrar a plausibilidade do crédito em sede monitória. Nesse sentido, o voto condutor consignou que:

“Na hipótese em apreço, a análise das referidas correspondências eletrônicas revela que as Apelantes em nenhum momento negaram a existência da relação jurídica, a prestação dos serviços pela Apelada ou mesmo a emissão das notas fiscais. A controvérsia, desde o âmbito extrajudicial, sempre girou em torno do efetivo pagamento e da correta imputação dos valores transferidos. As respostas enviadas pelos prepostos das Apelantes, solicitando análises internas e apurações sobre as cobranças, atestam o reconhecimento da relação contratual e da existência dos títulos, ainda que discordassem do saldo devedor.”

Além disso, restou consignado que, no caso concreto, não havia controvérsia acerca da existência da relação jurídica, mas apenas quanto ao adimplemento das obrigações, circunstância que afasta a alegação de inaptidão da prova escrita.

No tocante à
alegada nulidade por violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC
, também não se verifica omissão. O acórdão apreciou a questão ao afastar o cerceamento de defesa, assentando que o julgamento antecipado é admissível quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já produzida. Ademais, destacou-se que incumbia às rés demonstrar o pagamento mediante documentação idônea, ônus do qual não se desincumbiram.

De igual modo, quanto à suposta confissão relativa à
nota fiscal nº 125 e à alegada bilateralidade do sistema SAP, não se identifica qualquer
omissão
.
Isso porque o acórdão, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que os documentos apresentados pelas embargantes possuem natureza unilateral e, por essa razão, não se mostram suficientes para comprovar a quitação do débito.

Nesse contexto, o que se evidencia é a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, especialmente no que diz respeito à valoração da prova produzida, pretensão que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
Assim
, o inconformismo manifestado não decorre de omissão, mas da discordância quanto ao resultado do julgamento.

A propósito:
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Com efeito, a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura da discussão sobre matérias já decididas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Portanto, constatado que o acórdão enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com o propósito exclusivo de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de qualquer vício no julgado.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim
, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o manejo do recurso, embora infundado quanto aos vícios alegados, ainda se insere no exercício do direito de defesa, não restando caracterizado o intuito manifestamente protelatório neste momento processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR